Tribunal: TJES
Processo: 0000205-51.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-51.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI e outros (2)

APELADO: JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANESTES SEGUROS, JOÃO BAPTISTA MARTINS e JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI contra acórdão que (i) negou provimento às apelações interpostas por JOÃO BAPTISTA MARTINS e JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI; e (ii) deu parcial provimento ao recurso de BANESTES SEGUROS para afastar sua responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos estéticos. Os embargos apontam, em síntese, omissão, obscuridade e contradição quanto à (i) fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) distribuição da majoração de honorários recursais; (iii) aplicação da taxa de juros e correção monetária; (iv) classificação do dano como estético, e não corporal; e (v) necessidade de pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade quanto à fixação e distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) verificar se houve contradição ou erro material no tocante à classificação dos danos e à fixação de juros e correção monetária; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de provas relativas à necessidade de pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obscuridade está caracterizada na ausência de individualização quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que o acórdão impôs a majoração de forma genérica, mesmo tendo negado provimento ao recurso do litisdenunciante e dado parcial provimento ao da seguradora.

4. Verifica-se omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da seguradora litisdenunciada, que atuou como litisconsorte passivo e incorreu em sucumbência parcial (recíproca), conforme o art. 128, I, do CPC.

5. A oposição de embargos por JOÃO BAPTISTA MARTINS e JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI visa à rediscussão do mérito da controvérsia, o que é inviável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos. Recursos de JOÃO BAPTISTA MARTINS e JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI desprovidos. Recurso de BANESTES SEGUROS parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da causa, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §11, 86, 87, §1º, 98, §§2º e 3º, e 128, I; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.408.908/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.234.306/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 06.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009818-23.2022.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
três
recursos de
embargos de declaração
opostos por (i)
BANESTES SEGUROS
(id. 7880495), (ii)
JOÃO BAPTISTA MARTINS
(id. 7928383) e (iii)
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
(id. 7935239) em face do v. acórdão de id. 7506532, que negou provimento aos
dois
apelos cíveis interpostos por pelo segundo e terceiro embargantes, e, de outro lado, deu provimento ao recurso do primeiro embargante, tão somente para afastar a responsabilidade da segurada denunciada em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Em suas razões recursais (id. 7880495),
BANESTES SEGUROS
aduz que o v. acórdão embargado

incorreu em omissão, obscuridade e contradição, na medida em que (i) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais aos seus patronos, em desatenção à sua condição de litisconsorte passivo, em virtude de denunciação da lide; (ii) não individualizou entre os litisconsortes a responsabilidade pelo pagamento da majoração aplicada, como preceitua o § 1º do art. 87 do CPC; (iii) a correção monetária e os juros de mora fixados na sentença e mantidos inalterados no acórdão estão em contradição com o entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

Por sua vez (id. 7928383),
JOÃO BAPTISTA MARTINS
afirma ter havido erro material e contradição no v. acórdão embargado, uma vez que erra ao classificar o dano sofrido como dano estético, quando se trata de dano corporal, conforme definições da apólice de seguro.

Por fim (id. 7935239),
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
sustenta a existência de omissão “quanto ao vasto conjunto de provas anexadas aos autos, que comprovam a necessidade de condenação dos Embargados à pensão vitalícia”, uma vez que é “trabalhador rural e (...) necessita ficar em pé durante todo o exercício de sua atividade laborativa”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Quanto ao vício de
contradição
, por sua vez,
é cediço que “a contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

In casu
, em que pese o esforço argumentativo de
JOÃO BAPTISTA MARTINS
e
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
, ressoa evidente que não pretendem ver sanados qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, visando, a bem da verdade, a rediscutir a controvérsia quanto ao pedido de indenização por danos estéticos e de pagamento de pensão vitalícia, o que restou expressamente decidido e sem contradição interna,
in litteris
:

“Quanto a ausência de cobertura por
dano estético
, observa-se em fls. 160/162, que na apólice vigente na época do acidente a segurada denunciada cobria os danos materiais, morais, e corporais causados a terceiros, bem como indenização por morte acidental, ou por invalidez total ou permanente.

Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que é possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade, a exemplo, o recurso especial nº1.408.908 - SP.

Em fl. 219 é possível verificar nas determinações de condições da apólice de seguro,que os danos corporais compreendem o reembolso de danos caracterizados por lesões físicas no corpo da pessoa, estando excluída a definição de danos estéticos.

Por danos estéticos(fl.219), define o seguro que diz respeito a qualquer dano físico/corporal causado a pessoa que implique redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética, embora não acarrete em sequelas que interfiram no funcionamento do organismo.

Assim,
in casu
não há que se falar em responsabilidade para indenizar o valor referente a dano estético, pois, além de não estar previso na cobertura securitária contratada, há cláusula expressa que exclui os danos estéticos como danos corporais. (...)

Em que pese o pleito de
pensão vitalícia
, dispõe o artigo 950 do Código Civil que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

No caso em apreço, verifica-se que, apesar da redução permanente em razão da amputação da perda esquerda, o apelante é aposentado, não juntando nos autos qualquer elemento que comprove que o apelante realizava alguma atividade laborativa de forma remunerada, de modo que não é cabível a determinação de pensão vitalícia.”

Assim, forçoso o desprovimento dos embargos declaratórios opostos por
JOÃO BAPTISTA MARTINS
(réu, na origem) e
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
(autor, na origem), porquanto veiculam mero inconformismo e pretensão de rediscussão - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

É cediço, ademais, na esteira da farta e firme jurisprudência deste Sodalício, que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Em relação aos declaratórios opostos por
BANESTES SEGUROS
, o recorrente também veicula, em parte, inadmissível pretensão de rediscussão da controvérsia quando afirma que a correção monetária e os juros de mora fixados na sentença e mantidos inalterados no acórdão estariam em “contradição” com o entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

Neste ponto, portanto, devem ser desprovidos os aclaratórios, pelos mesmos fundamentos expostos acima.

De outro lado, tenho por
obscuro
o v. acórdão em relação à imposição de honorários recursais, uma vez que impôs a majoração da verba honorária sucumbencial, de forma genérica, em que pese tenha negado provimento ao recurso do requerido-denunciante (
JOÃO BAPTISTA MARTINS
), mas não ao da seguradora litisdenunciada, que foi provido em parte.

A respeito, o c. STJ firmou Precedente vinculante no sentido de que “
não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação"
(Tema nº 1.059 do STJ).

Em relação ao arbitramento de honorários sucumbenciais aos patronos da embargante (
BANESTES SEGUROS
), verifico que, na forma do art. 128, I, do CPC, uma vez contestação da pretensão autoral pela litisdenunciada, assume a condição de litisconsorte, de modo que também incorre em sucumbência, assim como também se beneficia da sucumbência da parte adversa.

In casu
, ante a sucumbência recíproca, caracterizada pela procedência de 2 dos 4 pedidos formulados (art. 86 do CPC), a parte autora (
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
) e a parte requerida (
JOÃO BAPTISTA MARTINS
), esta de forma solidária à litisdenunciada (
BANESTES SEGUROS
), devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o respectivo valor do proveito econômico obtido, majorando-se em 2% tão somente a verba fixada em desfavor da parte requerida, cujo recurso de apelação restara desprovido.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por (i) JOÃO BAPTISTA MARTINS e (ii) JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI e
LHES NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
dos aclaratórios de BANESTES SEGUROS e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, colmatando omissão e obscuridade, (i) fixar, ante a sucumbência recíproca caracterizada pela procedência de 2 dos 4 pedidos formulados pela parte autora (art. 86 do CPC), a condenação da parte autora (JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI) e da parte requerida (JOÃO BAPTISTA MARTINS) -
quanto a esta de forma solidária à seguradora litisdenunciada (BANESTES SEGUROS) -
, ao pagamento das custas processuais
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o respectivo valor do proveito econômico obtido,
MAJORANDO-SE
em 2% tão somente a verba fixada em desfavor da parte requerida, cujo recurso de apelação restara desprovido.

Oportunamente, saliente-se a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial imposta a
JOÃO BAPTISTA MARTINS
e
JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000205-51.2017.8.08.0061

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
BANESTES SEGUROS S/A

EMBARGADOS
/
EMBARGANTES
:
JOÃO BA
P
TISTA MARTINS E JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

HELOÍSA CARIELLO

VOTO:
D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos
a
o acórdão
(
id. nº 7506532
)

que
deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto por Banestes Seguros S/A

isentando-o de
responsabilidade pelo pagamento do dano estético fixado na sentença
e
negou
provimento aos recursos interpostos por João Baptista Martins e Joaquim Massolari Marconcini.

Na sessão virtual em que a Eminente Relatora negou provimento aos
embargos opostos por
João Baptista Martins e Joaquim Massolari Marconcini
e deu provimento parcial ao recurso da Banestes Seguros S/A para alterar a distribuição dos ônus da sucumbência, o Eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso
que me substituiu no período de gozo de férias,

pediu vista dos autos.
E c
omo Sua Excelência
esgotou seu ofício jurisdicional com o fim
do prazo de sua convocação,

hoje
trago meu voto para a continuação do julgamento,
consignando que

me
dou por esclarecido sobre a questão debatida nestes autos
(RITJES,
art. 138, § 3º
)
.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA A BENESSE. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIRMADO. DANOS SUPORTADOS PELA SEGURADORA NO LIMITE DO VALOR DA APÓLICE CONTRATADA, TODAVIA EXCLUÍDA A RESPONSABILIZAÇÃO AOS DANOS ESTÉTICOS. VALOR DO DANO MORAL. SEGURO DPVAT DESCONTADO CONFORME SÚMULA 246, STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. APOSENTADO. RECURSOS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – DA PRELIMINAR:

1.
Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

2.
In casu
, o
bserva-se que
em resposta a determinação contida no despacho que

o apelante juntou documentos financeiros que comprovam a sua incapacidade econômica de arcar com as despesas processuais sem que isso o onere sua subsistência.

3.
Quanto as quotas sociais que possui perante a SICOOB no valor de R$ 13.42,00 (treze mil quatrocentos e quarenta e dois reais), esta é irrelevante para análise da condição de pobreza de JO
Ã
O BAPTISTA MARTINS, pois esta é um valor ilíquido e que não pode ser considerado um rendimento.

4. Gratuidade mantida. Preliminar rejeitada.

II- DO MÉRITO

1. Restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a lesão sofrida pelo autor, ora apelado, por meio dos testemunhos prestados, das fotos do local da colisão, do B.U. prestado pelo autor em 29/06/2016, e do Boletim de Acidente de Trânsito realizado em 08/06/2016, no mesmo dia e local do acidente, bem como das fotos dos veículos, sendo possível afirmar que o veículo do requerido é quem trafegou na contramão, no momento do acidente, razão pelo qual está correta a determinação em primeiro grau que determinou a responsabilidade do apelante para indenizar o apelado pelos danos sofridos.

2. Cumpre ressaltar que no dispositivo da sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, restou determinado que a indenização da apelante seria limitado ao valor acordado na apólice. Isto significa que, o valor cabível de indenização a ser pago pela seguradora apelante se restringe aos valores contratados no seguro firmado entre as partes.

3. Acerca do desconto a título de seguro DPVAT do montante indenizatório final, cumpre destacar que este também já foi determinado em primeiro grau, que reduziu o valor devido a título de danos morais em face do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT, em consonância com a súmula 246 do STJ.

4. Quanto a cobertura por dano estético, sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que é possível que a cobertura de dano corporal englobe os danos estéticos para fins de indenização, quando não há disposição expressa contratual que exclua tal responsabilidade, a exemplo, o recurso especial nº1.408.908 – SP.

5. É possível verificar nas determinações de condições da apólice de seguro, que os danos corporais compreendem o reembolso de danos caracterizados por lesões físicas no corpo da pessoa, estando excluída a definição de danos estéticos.

6. Assim,
in casu
não há falar em responsabilidade da segurada em, nos limites da apólice, indenizar o valor referente a dano estético, pois, além de não estar previso na cobertura securitária contratada, há cláusula expressa que exclui os danos estéticos como danos corporais.

7. No que diz respeito ao pleito de majoração da indenização moral e estético concedida em primeiro grau, é importante que se analise as especificidades contidas no caso concreto.

8. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação de dano moral, tendo em vista que o apelado ficou com sequelas irreversíveis por causa do acidente (perda de membro inferior), entende-se como razoável o quantum indenizatório fixado ao final no valor de R$ 10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta reais), descontados o valor já recebido pelo recorrente a título de seguro DPVAT.

9. Quanto ao dano estético, deve ser observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para determinar a indenização pelo dano sofrido, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende os parâmetros legais para arbitrar indenização em razão da perda de um membro inferior em caráter definitivo, sem que implique em enriquecimento ilícito.

10. Em que pese o pleito de pensão vitalícia, dispõe o artigo 950 do Código Civil que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

11. Apesar da redução permanente em razão da amputação da perna esquerda, não foi demonstrado nos autos qualquer elemento que comprove alguma atividade laborativa de forma remunerada exercida, portanto não é cabível a determinação de pensão vitalícia.

12. Conheço dos recursos apelatórios para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de JO
Ã
O BAPTISTA MARTINS e JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BANESTES SEGUROS S/A”.

(TJES – AP nº 0000205-51.2017.8.08.0061, Relatora Desembargadora Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, publicado em 08/03/2024)

O
embargante João Baptista Martins alega que o acórdão
contém
contradição e erro material,
eis que
deix
ou
de classificar o dano estético como dano corporal,
impedindo

a inclusão des
t
a verba na
cobertura prevista na apólice de seguro
firmada com a Banestes Seguros S/A
.

Joaquim Massolari Marconcini,
por sua vez, a
lega
que o acórdão foi omisso quanto à condenação dos requeridos ao pagamento da pensão mensal vitalícia pleiteada na inicial.

Todavia, o acórdão embargado
decidiu de forma clara as questões suscitadas pelos embargantes, ressaltando o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça de que “
a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.389.983/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

Consignou, ainda, que
a apólice de seguro firmada entre o requerido
João Baptista Martins
e a BANESTES Seguros S/A, a despeito de estabelecer cobertura para danos corporais, exclui
u
expressamente
o dano estético,
afastando, por
conseguinte
, a responsabilidade
da seguradora
quanto
ao ressarcimento

d
es
t
a verba.

No que se refere ao pedido de pensão vitalícia, o acórdão destacou
ser
incontroverso nos autos que o autor já estava aposentado por idade à época do acidente e não comprovou desenvolver nenhuma atividade
l
a
borativa
, razão pela qual não faz jus ao recebimento de pensão mensal.

Esclareceu, outrossim, que

este caso
não se assemelha àquel
e
s em que
s
e admite a cumulação da pensão mensal com
o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez, quando há prova
s
de que a
parte
perdeu a capacidade laborativa em razão
do
ato ilícito
contra ela praticado
.

A
pesar
de
o instituto da pensão mensal por ato ilícito ter
natureza jurídica distinta do benefício previdenciário,
circunstância que, em princípio,
permite
a cumulação
das verbas
,

o deferimento do pedido de
pensão com fundamento no art. 950, do Código Civil,

pressupõe o exercício de atividade laborativa ou a
ptidão para
exercê-la, o que não foi comprovado neste caso,
eis que na data do acidente o autor
já
estava aposentado e

contava com
82 (oitenta e dois) anos de idade
.

Conclui-se, por conseguinte, que
as
alegações
supramencionadas

revelam o intuito
dos embargantes
de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
d
a
s
apelaç
ões
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

N
outra parte, constata-se que o acórdão,
apesar de ter da
d
o provimento parcial à apelação interposta pela Banestes Seguros S/A para
isentá-lo de
responsabilidade pelo
ressarcimento do valor correspondente à
indenização por dano estético, foi omisso quanto à
re
distribuição dos ônus da sucumbência.

A
ssim, caracterizada
a sucumbência recíproca,
tendo em vista a
procedência de
apenas
2
(dois)n
dos 4
(quatro)
pedidos formulados
na inicial
,
o autor e o requerido, este
em solidariedade
com a seguradora litisdenunciada,

respondem pelo
pagamento das custas processuais “
pro rata”
, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor do
proveito econômico obtido.

E
m razão do desprovimento dos recursos de apelação interpostos por
Joaquim Massolari Marconcini
e
João Baptista Martins,
os honorários advocatícios
devem ser majorados
para 12% (do
z
e por cento) do proveito econômico obtido,

observando o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

C
om o acréscimo destas razões,
acompanho o
voto proferido
pela
Eminente Relatora.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira